Tribunal: TJBA
Processo: 0505456-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505456-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO registrado(a) civilmente como CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, CARINA CAVALCANTI DE MORAIS, RAFAEL FAZIO MALTA, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

APELADO: ANDRELINA DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR E DA SEGURADORA – RECURSO DA PROPRIETÁRIA QUE NÃO SE CONHECE FRENTE A DESERÇÃO – APELO DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS CUJO VALOR SE REDUZ DE OFÍCIO FRENTE À FIXAÇÃO ULTRA PETITA MANTENDO A SOLIDARIEDADE ENTRE AS ACIONADAS – ABATIMENTO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A TÍTULO DE DPVAT QUE SE IMPÕE FRENTE Á SUMULA 246 DO STJ – SALVADOS QUE DEVEM SER TRANSFERIDOS À SEGURADORA APENAS CASO AINDA EXISTAM FRENTE AS PREVISÕES DAS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO COLACIONADAS – JUROS DE 1% (UM POR CENTO) MANTIDOS FRENTE A PREVISÃO CONTRATUAL – APELO DA PROPRIETÁRIA NÃO CONHECIDO – APELO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE

1. A ação trata de indenização por danos morais e materiais em virtude de acidente de veículo que ocasionou o falecimento do filho da autora e perda total do veículo de sua propriedade dirigido pelo mesmo.

2. Verificando o recolhimento de custas a menor pela apelante proprietária do veículo que ocasionou o acidente determinei o recolhimento da diferença de custas devidas, tendo a parte respondido com depósito judicial realizado em outro Tribunal de Justiça e com valor menor que o determinado pela tabela de custas desta Corte de justiça, razão pela qual não se conhece do mesmo.

3. Ao contrário do que sustenta a seguradora em seu apelo a prova dos autos demonstra que existiu pretensão resistida na medida em que afirma não ter realizado o pagamento por ausência de entrega de documentos que não comprova tenha requerido a autora.

4. O pleito exordial e de indenização por danos morais no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
se caracterizando sentença
ultra petita
a fixação pelo eminente a quo de indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. Valor fixado de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
que atende à razoabilidade, devendo ser mantida a solidariedade das rés no pagamento, sem limitação ao valor previsto na apólice, tendo em vista a condenação da seguradora também pelo atraso no pagamento da indenização.

6.
Não há prova de que tenha a autora recebido
DPVAT
mas, em tendo sido recebido – prova que cabe às acionadas – deve ser o valor abatido, em compensação aos dano
s
materiais,
conforme previsto na Súmula 246, do STJ, a fim de evitar o recebimento de dupla indenização com a mesma natureza jurídica pelo mesmo fato.

7.
Frente as previsões das condições gerais do contrato, pagas as indenizações deferidas e baixado o gravame sobre o veículo, devem os salvados, apenas se ainda existirem, ser
em
entregues à seguradora.

8. As condições gerais preveem que
“
I - A Seguradora poderá tomar providências para salvaguardar ou permitir o melhor aproveitamento dos salvados ou dos prováveis salvados. Tais medidas não implicam reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ocorridos.
”,
razão pela qual não se pode transferir à autoria, decorridos mais que oito anos do sinistro ainda possua os mesmos, máxime frente as condições do veículo após o acidente
.

9
.
H
ouve pretensão resistida e, por tais motivos, são devidos juros
cujo montante
, a
s “
CONDIÇÕES GERAIS
” do seguro de evento
28927679
estabelece em seu ponto “
11. CRITÉRIOS PARA INDENIZAÇÃO
” no item “VII” que o
importe será
de 12% ao ano,
conforme fixado na sentença.

10. Apelo da proprietári
a
do veículo causador do acidente não conhecido.

11. Apelo da seguradora provido em parte.

12.
Frente ao resultado dos recursos, majoro a verba devida pela
proprietária do veículo
para 20%
(
vinte por cento) do valor da condenação,
na forma do
§
11
º, do art. 85, do CPC,
mantendo a verba na forma fixada em relação à
seguradora
, mesmo diante do provimento em parte do recurso,
frente ao princípio da causalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505456-60.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros
e como apelada
ANDRELINA DOS SANTOS BISPO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
do recurso da acionada ZECAS SORVENTES frente a flagrante deserção e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acionada ITAU SEGUROS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .